Tribunal: TJMT
Processo: 1072286-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072286-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO LIMA SOUZA - CPF: 936.379.261-72 (RECORRENTE), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), F. R. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.777.853/0001-11 (RECORRIDO), CRISTAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.709.992/0001-56 (RECORRIDO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA DABADIA - CPF: 032.762.001-39 (ADVOGADO), MAIA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 51.734.331/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1072286-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1072286-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristal Alimentos Ltda.

Recorrido:
Mario Sergio Lima Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMAS DAS RECLAMADAS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Cristal Alimentos Ltda. contra sentença que condenou-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustentou nulidade da citação de uma das requeridas, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. compromete a validade da sentença, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida de parte expressamente apontada como responsável pela contratação do transporte (F. R. Serviços e Transportes Ltda.) configura vício processual insanável, conforme o art. 239 do CPC e art. 18, I, da Lei no 9.099/95, impedindo a constituição válida da relação jurídica processual.

4.

A citação virtual, deferida com base em número telefônico informado pelo autor, não se concretizou em relação à referida empresa, tampouco há comprovação de que a pessoa que recebeu a citação possuía vínculo com a ela.

5.

A decretação da revelia com base em citação inválida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

6.

O vício na citação, ato essencial à lide, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida de litisconsorte necessário inviabiliza o regular prosseguimento do feito e impõe a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

A decretação de revelia sem prévia citação válida configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 18, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível no 0580076-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3a Câmara Cível, julgado em 23/11/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, julgado em 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1072286-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1072286-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristal Alimentos Ltda.

Recorrido:
Mario Sergio Lima Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Cristal Alimentos Ltda.

Ação: de Cobrança Cumulada com Indenização por descumprimento da lei de vale Pedágio
.

Origem:
7o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 290852901):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e indeferiu o pedido de vale pedágio por ausência de comprovação do desembolso.

Recurso Inominado
(Id. 211405209): arguiu preliminar de nulidade da citação, em razão da ausência de citação válida de uma das reclamadas e de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não contratou ou intermediou qualquer serviço de transporte com o recorrido. Requer, assim, a anulação da sentença.

Contrarrazões
(Id. 290852909)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1072286-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1072286-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristal Alimentos Ltda.

Recorrido:
Mario Sergio Lima Souza

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida Cristal Alimentos Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a solidariamente com as empresas F. R. Serviços e Transportes Ltda. e Maia Comércio de Grãos Ltda. ao pagamento do frete e à indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, o recorrido alega que, em dezembro de 2023, foi contratado pela empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. para transportar uma carga com origem em Aparecida de Goiânia/GO e destino em Cuiabá/MT, tendo sido ajustado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pela prestação do serviço de frete.

Aduz que o carregamento foi realizado em 11/12/2023, contudo, não recebeu o valor ajustado, tampouco foi adiantado o vale-pedágio, conforme previsão da Lei no 10.209, de 23 de março de 2001.

A recorrente, por sua vez, suscitou preliminares de citação inválida, alegando que não houve a citação da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda.; de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não contratou ou intermediou qualquer prestação de serviço de transporte com o recorrido, razão pela qual não possui responsabilidade pelo pagamento do frete; e de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta a inexistência de comprovação idônea de que o frete teria sido ajustado no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), uma vez que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico indica a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) como valor do frete, de modo que não se deve considerar os registros de aplicativo de mensagens como meio hábil à prova do valor ajustado. Por fim, alega que, no caso dos autos, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, diante da ausência de provas do alegado abalo moral.

Da Preliminar de Ausência de Citação Válida:

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda., assiste razão à recorrente.

Verifica-se que o autor indicou expressamente, na petição inicial, a empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. como responsável pela contratação do transporte, atribuindo-lhe a responsabilidade principal pelo pagamento do frete.

As tentativas de citação postal das empresas F. R. Serviços e Transportes Ltda. e Maia Comércio de Grãos Ltda. restaram frustradas, conforme Avisos de Recebimento constantes dos autos (Ids 290852862 e 290852863), com as devoluções "não procurado" e "mudou-se", respectivamente.

Diante disso, o autor requereu a citação por meio do aplicativo WhatsApp, informando o número (65) 99907-4116 (Id. 290852882). O juízo deferiu o pedido, expedindo mandado para citação virtual.

Contudo, conforme certidão do Oficial de Justiça lançada no Id. 290852886, embora tenha sido certificada a citação das três empresas, verifica-se que esta foi efetivada apenas em relação ao representante legal da empresa Maia Comércio de Grãos Ltda., Sr. Mairo Alves Maia, não havendo comprovação de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda.

Posteriormente, outro Oficial de Justiça certificou (Id. 290852888) que, após cinco tentativas frustradas de contato pelo número informado, obteve resposta de um indivíduo que afirmou, de forma evasiva, que as empresas haviam encerrado suas atividades há mais de um ano, recusando-se a se identificar.

Apesar dessa circunstância, o juízo de origem em decisão de Id. 290852898, decretou a revelia das empresas F. R. Serviços e Transportes Ltda. Maia Comércio de Grãos Ltda., em razão do não comparecimento das partes à audiência de conciliação.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o mandado de citação e intimação foi expedido para endereço diverso daquele informado na petição inicial, além de ter sido recebido por pessoa sem qualquer comprovação de vínculo com a parte destinatária.

Nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.

Além disso, o artigo 18, inciso I, da Lei no 9.099/95 estabelece que a citação deve ocorrer por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.

Ressalta-se que o Oficial de Justiça atestou que o número de telefone fornecido pertencia apenas ao representante da empresa Maia Comércio de Grãos Ltda., inexistindo citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda.

Assim, a decretação de revelia e o julgamento da ação sem a devida citação configuram violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais previstas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Apesar dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade que norteiam os Juizados Especiais (artigo 2o da Lei no 9.099/95), tais diretrizes não autorizam o afastamento das garantias processuais essenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA CITATÓRIA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CITANDO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
PESSOA ESTRANHA À LIDE. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO INSANÁVEL. INVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual. 2.
A sua carta de citação e intimação foi expedida para endereço diverso do indicado na inicial, como sendo do réu/apelante, tendo o AR sido assinado por pessoa estranha à lide, sendo, portanto, a citação inválida.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0580076-14.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JOSÉ CÉSAR DA CRUZ TRINDADE, e, como apelado, AGNALDO PERCILIANO DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator. Sala das Sessões, de 2022. JOSÉ JORGE L. BARRETTO DA SILVA Relator (TJ-BA - APL: 05800761420158050001 10a Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME (...).
A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual, conforme o artigo 239 do Código de Processo Civil. 4. Nos Juizados Especiais, a citação por correspondência deve ser entregue em mão própria, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei no 9.099/95. 5. No caso concreto, a citação foi enviada para endereço diverso do atual domicílio do recorrente e recebida por terceiro, o que configura nulidade insanável, conforme jurisprudência consolidada. 6. A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e torna nulos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença
. (...). (N.U 1071884-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”

Deste modo, considerando que
F. R. Serviços e Transportes Ltda.
não foi citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação, deve ser anulada a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido formulado.

Deixo de analisar as demais preliminares suscitadas, eis que prejudicadas diante do acolhimento da alegação de nulidade por ausência de citação válida, a qual, por si só, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Por essas razões
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para a realização de nova audiência de conciliação, com citação válida de todas as requeridas e abertura de prazo para apresentação da defesa.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025